Tribunal: TJDFT
Processo: 0750967-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO De fato, como informado pelo agravado na petição ID 58154725, foi prolatada sentença nos autos de origem. E, ao consultá-los, constatei que foram interpostas Apelações Cíveis por ambas as partes. Diante disso, intime-se a agravante para que esclareça, de forma justificada e no prazo de 5 (cinco) dias, se o interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator